Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-13.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002354-13.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO CESAR PACHECO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TERÇO DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. INSALUBRIDADE. TEMA 163/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza indenizatória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria percebidas por servidor estadual vinculada ao RPPS – FUNPREV, no exercício do cargo de Investigador de Policia da Secretaria de Segurança Pública, com pedido de restituição dos valores descontados a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas percebidas pelo servidor estadual a título de terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, à luz do regime constitucional e da legislação estadual aplicável, notadamente diante do Tema 163 de repercussão geral fixado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068/SC sob o regime da repercussão geral (Tema 163), firma o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

O regime próprio de previdência dos servidores públicos, conforme os arts. 40, § 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, deve observar os princípios da contributividade e da solidariedade, sendo exigível contribuição apenas sobre ganhos habituais que repercutam nos benefícios previdenciários.

A Lei Estadual n. 11.357/2009, em seu art. 71, expressamente exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária parcelas de natureza indenizatória como adicional de férias e abono pecuniário, além de outras verbas que não se incorporam à aposentadoria.

A Lei Estadual n. 6.677/1994, em seus arts. 77 e 132, reforça o caráter transitório de parcelas como adicional noturno, insalubridade e horas extras, as quais não integram, como regra, os proventos de aposentadoria, salvo se preenchidos requisitos legais de tempo de percepção.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reafirmam o entendimento vinculante do STF, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável e assegurando a restituição dos valores descontados indevidamente.

A tese firmada pelo STF é de observância obrigatória por todos os entes federativos, sendo inaplicável qualquer distinção entre regimes jurídicos de servidores da União, Estados ou Municípios quanto à natureza constitucional da base de cálculo previdenciária.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo sido improvido o recurso de apelação, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em 2%, a título de verba recursal.

IV. DISPOSITIVO

Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8002354-13.2022.8.05.0150 ,
da Comarca de
Lauro de

Freit
as em que figuram como A
pelante -
ESTADO DA BAHIA e Apelado - MARIO CESAR PACHECO PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em conhecer
do Apelo e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2

2